Tribunal: TJES
Processo: 0025461-69.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025461-69.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSIEL MARQUES DE MENEZES e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS .
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E
IM
P
ROVIDO
.

1.Não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pela qual foi proferida a sentença absolutória. Além disso, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

2. Apesar de os policiais confirmarem em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, vale lembrar que nada de ilícito foi encontrado com os réus, estando a droga escondida próxima a eles, mas pelo contexto fático não se pode afirmar que lhes pertencia, considerando ainda que apenas a menor apreendida estava na posse de drogas.

3. O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra que julgou improcedente a denúncia para absolver os réus
JOSIEL MARQUES DE MENEZES e LEONARDO CAMARGO DOS SANTOS
das sanções dos arts. 33 caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, com base no art. 386, VII do CPP.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que os réus sejam condenados pelos crimes dos arts. 33 caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 4696920) opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença hostilizada.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra que julgou improcedente a denúncia para absolver os réus
JOSIEL MARQUES DE MENEZES e LEONARDO CAMARGO DOS SANTOS
das sanções dos arts. 33 caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, com base no art. 386, VII do CPP.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que os réus sejam condenados pelos crimes dos arts. 33 caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 4696920) opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença hostilizada.

Pois bem.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pelas quais foi proferida a sentença absolutória. Além disto, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

Portanto, não há que se anular a sentença, pois, ainda que sucinta, encontra-se fundamentada, não havendo omissão que cause a nulidade desejada.

Consta na denúncia que:

“
(...) no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 01:17 horas, Policiais Militares dirigiram-se ao bairro Jardim Bela Vista, neste município, eis que foram informados sobre a ocorrência de tráfico de substâncias ilícitas na região.

Infere-se dos autos que, ao chegarem na localidade avistaram os denunciados Josiel Marques de Menezes, Leonardo Camargo dos Santos e a adolescente Beatriz em atitudes suspeitas, ocasião em que realizaram a abordagem.

Durante revista pessoal, os milicianos apreenderam na posse da menor 04 (quatro) pedras de “crack”. Além disso, em um monte de brita, próximo aos denunciados e de Beatriz, foram localizadas 14 buchas de “maconha” e 28 (vinte e oito) pedras de “crack”, substâncias essas que eram destinadas ao consumo de terceiros, conforme auto de apreensão e de constatação de fls. 16 e 17.(...)”

Na sentença, os réus foram absolvidos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com os autos, os policiais militares se dirigiram ao bairro Jardim Bela Vista para averiguar denúncia de indivíduos e uma menina traficando entorpecentes em local de intenso tráfico de drogas, e chegando ao local avistaram os três indivíduos em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus, sendo encontradas quatro pedras de crack com a menor. Os policiais disseram ainda que durante a abordagem um cidadão apontava para um monte de britas que estava em frente ao local da abordagem, sendo ali encontradas 14 (quatorze) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Os réus negaram em Juízo a prática delitiva em Juízo. Por sua vez, os policiais militares que participaram da abordagem foram ouvidos em Juízo, mas não se recordavam da ocorrência, lembrando apenas de alguns fatos como a apreensão da caixa de fósforo com quatro pedras de crack que estavam em poder da menor.

Apesar de os policiais confirmarem em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, vale lembrar que nada de ilícito foi encontrado com os réus, estando a droga escondida próxima a eles, mas pelo contexto fático não se pode afirmar que lhes pertencia, considerando ainda que apenas a menor apreendida estava na posse de drogas.

Assim, não há prova suficiente para a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

E, como é cediço, na seara penal, exige-se prova suficiente a espancar a dúvida que persista na mente do magistrado. Conforme entendem nossos Tribunais, provas insuficientes ou imprecisas não são aptas para atestarem a culpabilidade do réu. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE INOCENTA O REVISIONANDO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Julgada procedente a revisão criminal pelo Tribunal a quo, por ter a condenação se baseado contra à evidência dos autos e diante da nova prova apresentada, qual seja, a retificação do depoimento do corréu que inocenta o revisionando, não merece prosperar o recurso especial do Ministério Público Estadual que deixa de impugnar o segundo fundamento, suficiente, por si só, para manter hígido o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.

2. "São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal." (STF, HC 92435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1365056/RO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015) GRIFEI.

No mesmo sentido, trago julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. DAR PROVIMENTO. 1.
Inexistindo provas robustas aptas a ensejar o édito condenatório, bem como dúvidas a respeito da participação do denunciado no delito praticado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para absolver o apelante das acusações que lhe foram imputadas.

(TJES, Classe: Apelação, 35169007503, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017) GRIFEI.

Dessa forma, a absolvição dos acusados por insuficiência probatória realmente se revela como a melhor solução para o feito em tela.

De igual forma, o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

Não há nenhuma prova que demonstre que ele e o corréu agiam de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo que sequer eram conhecidos dos policiais de outras abordagens.

Portanto, entendo correta a absolvição dos apelados pelo crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.
(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.